Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724058-51.2023.8.07.0001 APELANTE: DIONEI BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Dionei Batista dos Santos interpôs a Apelação Id. 50698373, desacompanhada do comprovante de preparo, e requereu a concessão de gratuidade de justiça. Sustentou que é pessoa humilde e não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família. Colacionou a declaração de hipossuficiência Id. 50698057. No despacho Id. 51419991, foi determinada a juntada dos “comprovantes de renda e de suas despesas usuais, especialmente a declaração de imposto de renda do último exercício e os extratos bancários dos dois últimos meses, para viabilizar a análise do pedido de justiça gratuita, ou recolha o preparo, em 15 dias, sob pena de deserção.” O Apelante colacionou aos autos apenas documento que registra que não há na base de dados da Receita Federal declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021 e 2022. A decisão Id. 52597020 indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. O prazo para cumprir a determinação de juntar o preparo da Apelação transcorreu in albis, conforme certidão Id. 53312684. Decido. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1775085, 07120383920218070020, Relatora SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, sem o recolhimento do preparo, falta um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, o que obsta seu conhecimento. Sendo assim, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora